Tribunal: TJMT
Processo: 1012500-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012500-69.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), BUENO HAIR CABELEIREIRO LTDA - EPP - CNPJ: 04.632.599/0001-37 (EMBARGANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0007-40 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0016-47 (EMBARGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), RICARDO KIYOSHI SATO - CPF: 066.359.309-30 (ADVOGADO), VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 074.798.519-79 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), ELIANE GONCALVES FACINNI LEMOS - CPF: 929.774.809-00 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), BUENO HAIR CABELEIREIRO LTDA - EPP - CNPJ: 04.632.599/0001-37 (EMBARGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0016-47 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0007-40 (EMBARGANTE), ELIANE GONCALVES FACINNI LEMOS - CPF: 929.774.809-00 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), RICARDO KIYOSHI SATO - CPF: 066.359.309-30 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 074.798.519-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1012500-69.2021.8.11.0000 – Capital

Embargante:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração

Embargada
:
Bueno Hair Cabeleireiro EIRELI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1012500-69.2021.8.11.0000 – Capital

Embargante:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração

Embargada
:
Bueno Hair Cabeleireiro EIRELI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, ante a ausência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida pela embargada. Defende a ausência do perigo de dano, tendo em vista que os efeitos supostamente causados pela pandemia já cessaram e, além disso, os índices de vacinação no país são extremamente altos.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 130012177), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1012500-69.2021.8.11.0000 – Capital

Embargante:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração

Embargada
:
Bueno Hair Cabeleireiro EIRELI

V O T O

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III
- corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“É cediço
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu, compulsando os autos, nesta quadra inicial, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois, se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravante, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque a probabilidade do direito da agravante está alicerçada nos documentos de id. 58257614 – autos de origem, os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária,
que até fevereiro de 2020 a empresa registrava receita mensal de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com faturamento líquido de
aproximadamente
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
contudo, a partir do início da crise epidemiológica e, consequentemente, das restrições impostas ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais, houve uma importante queda no faturamento, sendo que em março de 2020 a recorrente não auferiu qualquer valor com a atividade comercial exercida.

É de bom alvitre destacar que a agravante demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que os contratos estavam sendo regularmente adimplidos até a ocorrência da queda abrupta no faturamento.

Por outro lado, vislumbro o perigo de dano, notadamente em razão da
manutenção dos descontos diretamente de sua conta bancária
e da informação de que as agravadas ajuizaram execução visando o recebimento dos contratos discutidos, situações que poderão agravar ainda mais a crise financeira da parte.

Outrossim, é de bom alvitre destacar que
o cenário imposto pela pandemia da Covid-19 e pelas medidas restritivas estabelecidas pelo poder público afetou de diversas formas

inúmeras obrigações negociais.

A vista disso, considerando a excepcionalidade do caso, bem como, a crise econômica provocada pelo surto da COVID-19, tenho que a razão acompanha a agravante, mormente em razão da parte desempenhar atividade empresarial notoriamente afetada pela decretação pública da situação de pandemia e da permanência das medidas de biossegurança.

Desse modo, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência, no sentido de suspender a exigibilidade do débito discutido, deve ser deferida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

(...)

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à agravada, pois, caso negado o pleito da autora, poderá a instituição financeira buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, não afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.”

(id. 127415199 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de agravo de instrumento, que em síntese, pugnava pela concessão da tutela de urgência, para a suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos, até o julgamento do feito.

Nesse passo, basta uma simples análise do v. acórdão para verificar que restou devidamente fundamentada a presença da probabilidade do direito invocado pela agravante/embargada, além do perigo de dano, razão pela qual
esta Câmara considerou prudente suspender a exigibilidade do débito objeto da lide, mormente considerando a excepcionalidade do caso e
o fato de a empresa desempenhar atividade empresarial notoriamente afetada pela decretação pública da situação de pandemia e da permanência das medidas de biossegurança à época da análise do pedido.

Desse modo, não há o que se falar em omissão quanto aos requisitos da tutela de urgência, ante a análise da probabilidade do direito e do perigo de dano no caso em apreço.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022